Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DA PENHORA POR COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada e, subsidiariamente, a adoção de medidas constritivas direcionadas à empresa da qual é sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível a penhora de parte da remuneração da executada, apesar da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (II) se é admissível a constrição de bens de empresa não integrante do polo passivo da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo hipóteses legais.
4. O STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salário, desde que o desconto não comprometa a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial).
5. No caso concreto, a executada aufere remuneração líquida de cerca de R$ 3.500,00 mensais, de modo que a penhora de 15% ou 30% certamente comprometerá sua subsistência.
6. Ainda que se cogitasse percentual inferior (5% ou 10%), tal medida se mostraria ineficaz, diante do elevado valor do débito exequendo.
7. Quanto ao pedido de constrição de bens da empresa Fast Açaí Sudoeste, a medida é inviável, pois a pessoa jurídica não integra o polo passivo da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A penhora de salários somente é admitida em caráter excepcional, quando preservado o mínimo existencial do devedor.
2. É inviável a penhora de salário que comprometa a subsistência do executado e de sua família.
3. Não se admite a constrição de bens de pessoa jurídica estranha ao processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e seguintes, 833, IV, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.